Tribunal: TJMT
Processo: 1016592-17.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016592-17.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO), JOSE FABRICIO MORAIS LIMA - CPF: 042.547.335-00 (PACIENTE), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (IMPETRANTE), LUANNA RITHA OLIVEIRA FREITAS - CPF: 101.493.919-43 (ADVOGADO), JUIZO DAS GARANTIAS - NÚCLEO 4.0 (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), LUANNA RITHA OLIVEIRA FREITAS - CPF: 101.493.919-43 (IMPETRANTE), ANDERSON HENRIQUE MOREIRA DE MELO - CPF: 054.793.781-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
direito processual penal.
Habeas corpus
. Receptação simples e qualificada e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva. Fundamentação concreta. Gravidade da conduta. Habitualidade delitiva. Conveniência da instrução criminal. Predicados pessoais. Substituição por fiança. Ordem concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo da Juíza de Direito Plantonista da Comarca de Tapurah/MT, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de receptação qualificada e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, visando a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares alternativas.

II. Questões em discussão

1) Ausência dos pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui residência fixa e atividade lícita; 3) suficiência das medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

1. A manutenção de atividade ilícita de forma reiterada no interior de estabelecimento comercial próprio revela conduta de acentuada reprovabilidade, a denotar vínculo com a cadeia criminosa e estímulo à prática de delitos patrimoniais na região,
“legitimando a medida extrema ante a necessidade de interromper a atuação delitiva e impedir a reiteração criminosa
(STJ, AgRg no HC n. 651.849/MG).

2. O paciente ostenta predicados pessoais favoráveis: residência fixa comprovada, ocupação lícita, família constituída [cônjuge e quatro filhos],
“condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas”
(STJ, RHC 108.638/MG).

3. A fiança (CPP, art. 323 e 324)
“funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado”
(MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115).

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida para substituir a prisão preventiva do paciente pela prestação de fiança no valor de R$ 16.210,00 (dezesseis mil, duzentos e dez reais).

Teses de julgamento:

1. Os predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a decretação da custódia cautelar, mas devem ser valorados na análise da medida mais adequada ao caso concreto.

2. A fiança constitui medida cautelar idônea à substituição da prisão preventiva nos crimes de receptação qualificada e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, competindo ao juiz arbitrá-la (CPP, art. 322, parágrafo único), com valor fixado entre 10 e 200 salários-mínimos (CPP, art. 325, II).

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 180, caput e §1o; Lei no 10.826/2003, art. 14; CPP, arts. 310, II; 312; 313, I; 315; 319; 322, parágrafo único; 325, II; 326; 330; 336.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, AgRg no HC n. 833.860/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.11.2023; STF, HC 246121 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27.11.2024; STJ, RHC 108.638/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal n. 43.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1016592-17.2026.8.11.0000 — COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE(S): REGISSON JOSÉ DE CASTRO E LUANNA RITHA OLIVEIRA FREITAS

PACIENTE: JOSÉ FABRÍCIO MORAIS LIMA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JOSÉ FABRÍCIO MORAIS LIMA contra ato comissivo da MMa. Juíza de Direito Plantonista da Comarca de Tapurah/MT, nos autos do incidente processual (PJE no 1003293-32.2026.8.11.0045), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de receptação qualificada e porte ilegal de arma de fogo - art. 180, §1o, do CP e art. 14 da Lei no 10.826/2003 – (ID 361331383).

Os impetrantes sustentam que: 1) não há fundamentação concreta do decreto preventivo; 2) o paciente é
“casado, possui quatro filhos”
exerce atividade lícita de reciclagem e possui residência certa; 3) medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Pede a concessão da ordem liminarmente para anular as provas e, como consequência, a revogação da custódia. Subsidiariamente, a aplicação por medidas cautelares diversas da prisão (ID 361328383 – fls. 4/15). com documentos (ID 361331350/361331383).

O pedido liminar foi indeferido (ID 361927370).

O Juízo singular prestou informações (ID 363020886).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“A decisão impugnada evidencia, de forma suficiente, a necessidade da medida extrema, diante da natureza da conduta, dos elementos apreendidos e do contexto de reiteração delitiva, circunstâncias que justificam a restrição cautelar como instrumento de contenção e garantia da ordem pública [...] condições pessoais favoráveis, embora relevantes, não são suficientes para afastar a prisão quando presentes os requisitos legais, conforme também sedimentado no Enunciado Orientativo no 43 do TJMT [...] pela DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 365030888)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 15.4.2026, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Ab initio, verifica-se o preenchimento das condições de admissibilidade (art. 313, incisos I e II, do CPP), haja vista que os delitos imputados aos flagranteados preveem penas máximas privativas de liberdade superiores a 04 (quatro) anos.

[...] A materialidade ressoa pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 230221750), que atesta a apreensão de uma Pistola Taurus cal. .40 (de uso restrito e produto de furto pretérito - BO 2024.196761), 12 (doze) munições calibre .40 intactas e 50 (cinquenta) unidades de fios de cobre queimados (cerca de 15kg) e fios de grande bitola (cerca de 30kg), em posse de ANDERSON HENRIQUE; além de um Revólver Taurus cal. .38, 05 (cinco) munições .38 intactas e 10 (dez) unidades de fios de cobre queimados (cerca de 10kg), em posse de JOSÉ FABRÍCIO. Tais apreensões são corroboradas pelos relatórios fotográficos e de diligências.

A autoria, em sede de cognição sumária, aponta de forma convergente para os indiciados. Os policiais civis condutores (Douglas Alencar e Juliano Guimarães) confirmaram que, no momento da abordagem, as armas de fogo estavam na posse direta dos investigados, acondicionadas em coldres na cintura. Quanto aos crimes patrimoniais, a testemunha Kleber Sousa Costa apontou a habitualidade com que vendia os fios furtados aos autuados, fato supostamente admitido por eles de maneira informal no momento da abordagem e reforçado pela constatação de que o material ilícito estava no interior dos estabelecimentos comerciais explorados pelos flagranteados.

[...] No que tange ao periculum libertatis, a prisão preventiva faz-se imperiosa para a garantia da ordem pública, para a garantia da ordem econômica e por conveniência da instrução criminal.

Quanto à ordem pública [...] No caso em apreço, a gravidade extrínseca da conduta é acentuada.

Os autuados, segundo os indicativos dos autos, não incorreram em um evento delitivo isolado, mas fazem do crime seu meio de vida. A receptação em análise é qualificada (art. 180, § 1o, CP), praticada por meio de estabelecimento comercial ("ferro-velho"), funcionando como verdadeiro núcleo de fomento ao crime de furto na região – notadamente de fiação elétrica de escolas, empresas e vias públicas –, causando expressivos prejuízos à sociedade (estimados em até R$ 50.000,00 por evento). A prática de queimar os fios em área de mata revela, ademais, estruturação e premeditação no modus operandi, com o fito de apagar as características identificadoras das concessionárias e ocultar o crime.

Somado a isso, agrava sobremaneira a situação fática a apreensão de armamento bélico de expressiva lesividade – inclusive de origem espúria e uso restrito [...]

Outrossim, vislumbro a necessidade da medida por conveniência da instrução criminal. Pendem diligências essenciais ao deslinde do feito, notadamente a representação por quebra de sigilo telemático dos aparelhos celulares apreendidos (ID 230221778), providência indispensável para desmantelar toda a rede de fornecedores dos produtos furtados. A liberdade dos flagranteados, neste estágio embrionário, consubstancia sério risco de supressão de provas e de possível aliciamento ou intimidação da testemunha já identificada (Kleber Sousa Costa).

[...]a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) revela-se manifesta mente insuficiente e inadequada ao caso sub judice.

[...] CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de JOSE FABRICIO MORAIS LIMA e ANDERSON HENRIQUE MOREIRA DE MELO [...]” (Patrícia Bedin, juíza de Direito – PJe 1003293-32.2026.8.11.0045, ID 361331383)

O paciente foi denunciado por porte ilegal de arma de fogo e receptação qualificada - art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003 (1o Fato), art. 180,
“caput”
(4o Fato) e 180, § 1o (5o Fato), do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 6.5.2026.

Em 14.5.2026 a defesa foi citada para oferecer resposta à acusação.

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, diante da habitualidade criminosa - o paciente e o coacusado Anderson Henrique Moreira de Melo não praticaram delito isolado, mas fazem do crime meio de vida, operando estabelecimento comercial de reciclagem, de sua propriedade, como núcleo de fomento ao furto na região, notadamente de fiação elétrica de escolas, empresas e vias públicas, com prejuízos estimados em até R$ 50.000,00 (ID 361378387), circunstâncias evidenciadas pela apreensão, em posse direta do paciente, de revólver Taurus calibre .38, 5 munições calibre .38 e aproximadamente 10 kg de fios de cobre queimados (Termo de Exibição e Apreensão - ID 230221750), e na conveniência da instrução criminal, ante o risco de supressão de provas e de intimidação da testemunha já identificada (Kleber Sousa Costa).

Os elementos indiciários reunidos fornecem suporte suficiente ao decreto prisional. A manutenção de atividade ilícita de forma reiterada no interior de estabelecimento comercial próprio revela conduta de acentuada reprovabilidade, a evidenciar vínculo estrutural com a cadeia criminosa e fomento sistemático à prática de delitos patrimoniais na região,
“legitimando a medida extrema ante a necessidade de interromper a atuação delitiva e impedir a reiteração criminosa”
(STJ, AgRg no HC n. 651.849/MG - Rel. Min. Felix Fischer - Quinta Turma - 5.5.2021).

Todavia, o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis: residência fixa comprovada, ocupação lícita, família constituída [cônjuge e quatro filhos].

Essas
“condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas”
(STJ, RHC 108.638/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 20.5.2019).

Ao sopesar os fundamentos da decisão constritiva e os predicados pessoais do paciente, afigura-se pertinente a substituição da custódia preventiva pela fiança.

Isso porque a fiança (CPP, art. 323 e 324)
"funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado"
(MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p. 655). Trata-se de direito subjetivo do acusado, não podendo ser negado quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI, da CF/88.

Os critérios objetivo [quantum de pena abstratamente cominada] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326).

A pena máxima da receptação qualificada é de 8 (oito) anos de reclusão (CP, art. 180, §1o), razão pela qual o valor pode ser fixado entre 10 (dez) e 200 (duzentos) salários-mínimos (CPP, art. 325, II).

Consigne-se que a fiança
"tem de implicar algum ônus financeiro para o afiançado, caso contrário não atenderia às finalidades de assegurar o comparecimento aos atos processuais, de inibir a prática de novos ilícitos penais e de garantir indenização à vítima em caso de condenação"
(TJDFT, HC no 0726046-52.2019.8.07.0000 - Relator: Des. Mario Machado - 9.12.2019).

Sopesados os crimes imputados [receptação qualificada e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido], os predicados pessoais do paciente e sua condição econômica [empresário no ramo de reciclagem], e a representação processual por advogados constituídos, mostra-se proporcional a fixação de fiança no valor de R$ 16.210,00 (dezesseis mil, duzentos e dez reais), correspondente a 10 (dez) salários mínimos (STJ, HC 276.103/MG - Relator: Reynaldo Soares da Fonseca - 22.9.2015 / TJMT, HC no 1022236-48.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2020), podendo ser parcelada ou recair sobre bens móveis ou imóveis, nos termos dos arts. 330 e 336 do CPP (TJMT, NU 1006556-81.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 12.4.2024).

Com essas considerações, impetração conhecida e
CONCEDIDA
a ordem para substituir a prisão preventiva de JOSÉ FABRÍCIO MORAIS LIMA pela prestação de fiança no valor de R$ 16.210,00 (dezesseis mil, duzentos e dez reais), autorizado eventual parcelamento ou apresentação em bens móveis e imóveis, com ônus judicial perante o DETRAN [veículo] ou Cartório de Registro de Imóveis [imóvel], respectivamente, a serem postulados perante o Juízo singular, desde que comprovada a impossibilidade financeira de adimplemento integral (CPP, art. 319, VIII), sob pena de revogação, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares pelo Juiz da causa, se necessárias.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do alvará de soltura, após o devido recolhimento da fiança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026